Tribunal: TJSP
Processo: 2295061-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CITAÇÃO ÚNICA EM SEDE ADMINISTRATIVA. EMPRESAS QUE RECONHECEM INTEGRAR GRUPO ECONÔMICO, EM CONTRATO E EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PROTEÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de citação conjunta das rés na sede administrativa central.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CITAÇÃO ÚNICA EM SEDE ADMINISTRATIVA. EMPRESAS QUE RECONHECEM INTEGRAR GRUPO ECONÔMICO, EM CONTRATO E EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. PROTEÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de citação conjunta das rés na sede administrativa central. Agravante que demonstrou a existência de contrato firmado em 2012, com reconhecimento expresso da formação de grupo econômico, além de documentos apresentados em pedido de recuperação judicial, nos quais as próprias agravadas admitiram tal circunstância.
A teoria da aparência, acolhida pela doutrina e jurisprudência, busca proteger a boa-fé objetiva e a confiança legítima do terceiro, impedindo que sociedades empresárias se beneficiem da configuração de grupo econômico para determinados efeitos e a neguem em prejuízo de credores.
A Lei no 14.195/2021, ao prestigiar a boa-fé e a segurança jurídica nas relações negociais, reforça a adoção da teoria da aparência em hipóteses como a dos autos.
O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, reconhecida a integração em conglomerado econômico, a validade da citação pode ser admitida mesmo que recebida em filial ou por pessoa sem poderes expressos, desde que não haja ressalva imediata (AgInt no AREsp no 1.860.959/GO; AgInt no AREsp no 2.067.780/SP).
O Tribunal de Justiça de São Paulo igualmente reconhece a validade da citação em hipóteses em que comprovada a integração societária e administrativa entre as empresas, aplicando a teoria da aparência em prol da segurança jurídica.
RECURSO PROVIDO para permitir que a tentativa de citação seja realizada por oficial de justiça, com ressalva e com observação.